Tribunal: TJSP
Processo: 2044257-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTITUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PAGA A FILHA SOLTEIRA APÓS CASAMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – NULIDADE – DESCABIMENTO – REQUISITOS CONFIGURADOS – Pretensão de declaração de nulidade da CDA – A Certidão da Dívida Ativa que embasa a execução contém os mesmos elementos do termo de inscrição, atendendo ao art. 2o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTITUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PAGA A FILHA SOLTEIRA APÓS CASAMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – NULIDADE – DESCABIMENTO – REQUISITOS CONFIGURADOS – Pretensão de declaração de nulidade da CDA – A Certidão da Dívida Ativa que embasa a execução contém os mesmos elementos do termo de inscrição, atendendo ao art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, preenchendo os requisitos do art. 202, do CTN, e, por isso, goza da presunção de liquidez e certeza.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Utilização restrita da exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e desde que desnecessária dilação probatória, nem mesmo apreciação de questões controvertidas de direito – Matéria posta própria dos embargos à execução – Alegações de nulidade que demandam dilação probatória, descabida nos limites da exceção de pré-executividade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044257-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante ESTELA DO
ROSÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044257-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2044257-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ESTELA DO ROSÁRIO
AGRAVADO:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
VOTO 32675
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

RESTITUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PAGA A FILHA
SOLTEIRA APÓS CASAMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CERTIDÃO
DA
DÍVIDA
ATIVA

NULIDADE

DESCABIMENTO

REQUISITOS
CONFIGURADOS

Pretensão de declaração de nulidade da CDA A Certidão da
Dívida Ativa que embasa a execução contém os mesmos
elementos do termo de inscrição, atendendo ao art. 2o, parágrafos
5o e 6o, da Lei no 6.830/80, preenchendo os requisitos do art. 202,
do CTN, e, por isso, goza da presunção de liquidez e certeza.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Utilização restrita da
exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e
desde que desnecessária dilação probatória, nem mesmo
apreciação de questões controvertidas de direito Matéria posta
própria dos embargos à execução Alegações de nulidade que
demandam dilação probatória, descabida nos limites da exceção de
pré-executividade.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de EXECUÇÃO FISCAL apresentada pela SPPREV em face
de Estela do Rosário, objetivando pagamento de valores fundados em CDAs.
Apresentada exceção de pré-executividade a fls. 09/16.
Impugnação à exceção a fls. 32/35.
A decisão de fls. 43/47 rejeitou a exceção de pré-executividade oposta,
firmando ser de rigor reconhecer que a matéria somente poderá ser discutida por meio
de embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16, §1o, da Lei no 6.830/80.
Deixou de condenar a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios.
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/10).
Alega que a exceção de pré-executividade é cabível por ser matéria passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044257-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ser conhecida de ofício. Sustenta ausência de prova da intimação no processo
administrativo. Aduz que o débito não se sujeita a restituição em razão da natureza
alimentar. Afirma excesso de cobrança ao incluir parcelas entre setembro/2012 a
dezembro/2012. Insiste na irregularidade de inscrição junto à dívida ativa. Colaciona
jurisprudência a seu favor. Postula a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório do necessário.
Voto.
De início, cabem algumas considerações acerca da exceção de pré-
executividade, que se destina a atacar o título ou as condições da ação.
Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 803, parágrafo único,
legalizou implicitamente essa via impugnativa.
Nessa senda, o Preclaro Cássio Scarpinella Bueno comenta que:
“O caput do art. 803 não inova substancialmente os casos de nulidade
de execução já previstos no art. 618 do CPC atual.
A novidade reside no parágrafo único, que consagra, embora
sem nominá-la, o uso da “exceção (ou objeção) de pré-
executividade” como veículo adequado para o reconhecimento
de tais nulidades sem prejuízo
e isto decorre do sistema
processual civil
de as nulidades sempre pronunciadas de
ofício pelo magistrado.” (in. Novo Código de Processo Civil anotado,
São Paulo: Saraiva, 2015, p.494)
Frise-se, ainda, que é condição para sua admissibilidade que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução,
cognoscível de ofício e a qualquer tempo, sem que se cogite de apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044257-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
questões dependentes de prova, que não dizem respeito aos aspectos formais do
título. Apresentando este a aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, não há que
se cogitar de exceção de pré-executividade, devendo sua desconstituição ser
perseguida por meio de embargos do devedor. Essa a posição doutrinária e
jurisprudencial.
A exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa específica
do processo de execução, ou seja, independentemente de embargos do devedor - que
é ação de conhecimento incidental à execução - o executado pode promover a sua
defesa pedindo a extinção do processo por falta de preenchimento dos requisitos
legais. É uma mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os embargos
do devedor. Predomina na doutrina o entendimento no sentido da possibilidade da
matéria de ordem pública (objeções processuais e substanciais), reconhecível, inclusive
de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser objeto da exceção
de pré-executividade, até porque há interesse público de que a atuação jurisdicional,
com o dispêndio de recursos materiais e humanos que lhe são necessários, não seja
exercida por inexistência da própria ação - por ser ilegítima a parte, não haver
interesse processual e possibilidade jurídica do pedido; por inexistentes os
pressupostos processuais de existência e validade da relação jurídica processual; e,
ainda por se mostrar a autoridade judiciária absolutamente incompetente.
Há possibilidade de serem arguidas também causas modificativas, extintivas ou
impeditivas do direito do exequente (v.g., pagamento, decadência, prescrição,
remissão, anistia, etc), desde que desnecessária qualquer dilação probatória, ou seja,
desde que seja de plano, por prova documental inequívoca, comprovada a inviabilidade
da execução. Nesse sentido, aliás, a Súmula 339 do STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/09/2009, DJe 07/10/2009).
Como se vê, a exceção de pré-executividade não pode ser vulgarizada a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044257-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de ser usada em substituição aos embargos, pois seu cabimento é restrito a situações
especiais. Especiais a ponto de serem constatadas num primeiro olhar e não
comportarem dúvida quanto à inviabilidade da execução no que concerne ao título.
A exceção não se presta à dilação da prova ou sua avaliação, nem
mesmo apreciação de questões controvertidas de direito. Para isso, necessária
será a apresentação dos embargos.
Admitir-se o contrário equivale a negar vigência ao disposto nos artigos
atinentes aos embargos à execução e macular os princípios que informam a execução.
Humberto Theodoro Júnior é criterioso ao tratar deste delicado pormenor,
quando aduz, textualmente:
“É claro, porém, que tal incidente só pode ser eficazmente promovido
quando a causa de nulidade ou de inviabilidade da execução for
absoluta e notória, pelos próprios elementos dos autos. Se para
alcançá-la for necessário resolver fatos e provas de maior
complexidade, somente por via dos embargos a defesa será arguível.
Não é admissível que, a pretexto da exceção de pré-executividade,
pretenda o devedor a instauração de uma dilação probatória
contenciosa, sem observar os pressupostos dos embargos à execução.”
Em suma, a exceção de pré-executividade, como sustentado por inúmeros
doutrinadores, é a possibilidade de o executado defender-se antes da consumação da
penhora, limitando o emprego desse mecanismo às hipóteses de constatação, a olho
nu, de ausência de requisito de executividade do título, o que à toda prova não é o
caso.
Tanto a doutrina como a jurisprudência têm aceitado com restrição referida
"defesa", a fim de evitar desvios maliciosos no processo de execução, que como
sabemos, visa agilizar o recebimento de determinado bem em quantia, de forma
rápida e célere. Decorre dos entendimentos acima mencionados que a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044257-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
executividade não tem escopo de substituir os embargos do devedor, nem fornecer
expediente temerário que permita frustrar a execução pela não constrição de garantia
do juízo, uma vez que não se pode conceber a discussão de matéria de mérito ou que
demandem produção de provas em sede de outra ação que não os embargos à
execução.
Mencione-se ementa de Recurso Especial julgado sob o rito do artigo 543-C:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO
46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL
(SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de
questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as
atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos
processuais e às condições da ação executiva, desde que não
demandem
dilação
probatória
(exceção
secundum
eventus
probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).
2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem
sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais
recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de
ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação
probatória.
3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser
veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada
na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida,
com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas
ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito,
DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044257-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC
05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216
DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da
Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46
da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário."
4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à
instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade
oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
In casu, em que pese os argumentos trazidos aos autos visando a nulidade da
CDA, esta não pode ser aferida em sede de exceção de pré-executividade, por ser
necessária a dilação probatória para se comprovar as teses da excipiente, sendo
questões típicas de defesa a serem abordadas em sede de embargos à execução ou
ação declaratória.
Com efeito, a Certidão da Dívida Ativa que embasa a execução contém os
mesmos elementos do termo de inscrição, atendendo ao art. 2o, parágrafos 5o e 6o,
da Lei no 6.830/80, preenchendo os requisitos do art. 202, do CTN, e, por isso, goza
da presunção de liquidez e certeza.
Observa-se do título executivo, a origem e a natureza do crédito tributário, a
quantia executada e os encargos moratórios incidentes, presentes, portanto, os
pressupostos necessários a ensejar a sua validade.
Desse modo, diante da regularidade da dívida, preponderante a presunção de
certeza e liquidez do aludido título executivo e efeito de prova pré-constituída,
consoante os artigos 204 do CTN e 3o da Lei 6.830/80, que só pode ser ilidida por
prova inequívoca. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044257-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
0129843-04.2012.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento
/
Exceção
de
Pré-
executividade
Relator(a): Sergio Gomes
Comarca: Barra Bonita
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/09/2012
Data de publicação: 05/09/2012
Data de registro: 05/09/2012
Ementa: Agravo de instrumento - Execução fiscal - ICMS - Exceção de
pré-executividade - Rejeição. A objeção de pré-executividade tem
seu campo de ação limitado, pois pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade
da execução, destinando-se ao exame das condições da ação,
pressupostos processuais, inexistência ou nulidade do título executivo
(Súmula no 393 STJ). As questões deduzidas pela executada
dependem de dilação probatória contraditória, não podendo ser
conhecidas de ofício pelo magistrado, excluindo-se, pois, da esfera da
exceção proposta, devendo a matéria ser abordada nos embargos à
execução, e não no âmbito estreito da via excepcional. Decisão
mantida- Recurso desprovido.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao agravo de instrumento.
Leonel Costa
Relator